Tribunal: TJDFT
Processo: 0741173-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0741173-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMERALDA PEREIRA RAMOS AGRAVADO: MARIA LUCI ARAUJO DOS SANTOS, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação anulatória de escritura pública, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em relação aos emolumentos cartorários. O agravante alega, em síntese, que: 1) obteve sentença de procedência para anular a escritura pública de compra e venda do imóvel localizado LOTE 14, CONJUNTO J, QUADRA 26, SITUADO NO SETOR EXPANSÃO RESIDENCIAL LESTE-PLANALTINA-DF; 2) o Juízo a quo oficiou ao Cartório de Oficio de Notas de Planaltina-DF para que procedesse à anulação da referida escritura, tendo o cartório cumprido a determinação judicial na integra, mas, por um lapso, não fora enviado oficio ao CARTÓRIO DO 8o OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEL DE PLANALTINADF, para que fosse procedida a anulação no registro do imóvel; 3) peticionou solicitando que fosse enviado oficio ao CARTÓRIO DO 8o OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEL DE PLANALTINA-DF, tendo o Juízo a quo assim procedido, todavia, o cartório lançou exigência de recolhimento dos emolumentos cartorários; 4) manifestou-se sobre essa exigência, expondo que é beneficiaria da gratuidade de justiça, o que contempla os emolumentos cartorários (CPC 98 IX), contudo, o Juízo a quo entendeu que a agravante deverá recolher os emolumentos para que proceda com a anulação do registro. Requer “A SUSPENSÃO/CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU QUE AGRAVANTE CUMPRA AS EXIGENCIAS DA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL NO SENTIDO DE RECOLHER OS EMOLUMENTOS, DETERMINANDO QUE O CARTÓRIO DO 8o OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEL DE PLANALTINA-DF, PROCEDA COM ANULAÇÃO DO REGISTRO DO IMOVEL LOCALIZADO LOTE 14, CONJUNTO J, QUADRA 26, SITUADO NO SETOR EXPANSÃO RESIDENCIAL LESTEPLANALTINA-DF SEM PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS” e, no mérito, “O CONHECIMENTO E O CONSEQUENTE PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, CONFIRMANDO O EFEITO SUSPENSIVO E OU CONFIRMANDO A MEDIDA LIMINAR DEFERIDA”. Sem razão, a princípio, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, embora vislumbre a probabilidade do direito alegado, não está devidamente demostrado o risco de dano iminente à agravante. De início, quanto à extensão da gratuidade de justiça aos emolumentos cartorários, estabelece o art. 98, § 1o, IX, do CPC: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 1o A gratuidade da justiça compreende: (...) IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. E, no caso, entendo que a anulação do registro da escritura pública na matrícula do imóvel está compreendida no objeto da ação, sendo uma decorrência lógica para dar efetividade à sentença que declarou a nulidade da escritura pública de doação de lote urbano em favor da agravada, conforme determinado na decisão de ID 206986235 do processo referência, in verbis: “(...) Oficie-se ao CARTÓRIO DO 8o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEL DE PLANALTINA-DF para que proceda à anulação da escritura pública do imóvel localizado no lote 14, conjunto J, Quadra 26, situado no setor expansão residencial leste-Planaltina-DF, conforme a sentença de ID 203314625 e v. acordão de ID 203321845. (...)” No mesmo sentido: “(...) 2. Os incisos do artigo 98, §1o, do CPC preveem expressamente que a gratuidade da justiça abrange, entre inúmeras outras despesas, ‘as taxas ou as custas judiciais’, inciso I, e ‘os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido’, inciso IX. 3. Deu-se provimento ao apelo para tornar sem efeito a r. sentença apelada determinando a expedição do ofício pleiteado. (Acórdão 1409201, 07142056820218070007, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 3. Nos termos do art. 98, §1o, inciso IX, do CPC, a gratuidade de justiça compreende os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial proferida em processo no qual o benefício tenha sido concedido. 4. A parte autora (vendedora do imóvel) é beneficiária da justiça gratuita e, portanto, faz jus, unicamente, a isenção do pagamento relativo aos emolumentos cartorários, nos termos do art. 98, §1o, inciso IX, do CPC. Por outro lado, deve arcar com o pagamento do ITBI, pois inviável a ampliação da isenção prevista no citado dispositivo legal para o tributo em questão. 5. Recurso conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1252120, 07040449220188070010, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que o processo se encontrava arquivado até então. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator